Tribunal: STF
Processo: RE 449527
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS  INCISOS II, XXXIV, XXXVI E LIV DO ARTIGO 5º DA CARTA DE
 OUTUBRO.
A ofensa à Carta Magna, se existente, dar-se-ia de modo
reflexo ou indireto, impedindo a abertura da via extraordinária.
De
 outra parte, a solução da controvérsia demandaria o reexame do
conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta
colenda Corte.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual
se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida
 em favor da parte agravada, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito do valor respectivo. Isto com
 lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.